Tribunal: TJPA
Processo: 0801677-07.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801677-07.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ERICO AFFONSO SIMAS PEREIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, OUVIDORIA DA SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE PROFESSOR EM PAD POR PRAZO SUPERIOR A 60 DIAS, SEM JUSTIFICATIVA DE PRORROGAÇÃO. CONCLUSÃO DO PAD FAVORÁVEL AO SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO EM LOCAL DIVERSO AO ANTERIORMENTE OCUPADO. MINORAÇÃO DAS HORAS AULA APÓS REINTEGRAÇÃO EM PREJUÍZO SALARIAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRESENTE PROVA PRE-CONSTITUIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

Professor reintegrado ao cargo em liminar por excesso de prazo em afastamento preliminar de PAD. Conclusão do PAD favorável ao servidor, que foi reintegrado em escola diversa da anterior e com redução salarial, sendo suprimidas 15horas aulas semanas.

2-

Direito líquido e certo comprovado. Art. 40, Lei 5810/94. Presente prova pré constituída. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Secção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR nº 0801677-07.2019.8.14.0000
impetrado por
ERICO AFFONSO SIMAS PEREIRA
contra ato do Secretário De Educação (SEDUC) e OUVIDORIA DA SEDUC.

O impetrante alega que é professor da rede estadual de ensino, lecionando apenas para alunos de maior idade. Informa que uma aluna denominada Ana de Cássia o acusou de assédio contra si e contra outra aluna – Thaís Delaine da Conceição- que negou todas as acusações. Em razão desta denúncia foi instaurado o PAD nº 1291065/2018, pela Portaria nº 317/2018 GAB/PAD, com fundamento nos arts. 177, VI; 178, V e 190, IV e XIII do RJU.

Em decorrência da abertura do PAD foi afastado preventivamente (art. 203 RJU) pelo período de 60, ocasionando prejuízos financeiros para sua família, tendo em vista que prestava 43 horas aulas semanas e passou a receber somente 15horas.

A justificativa do afastamento deu-se na possibilidade de interferir nas investigações, no entanto a aluna denunciante pediu transferência da escola.

Alega que não há qualquer substrato probatório para a abertura do PAD

e seu afastamento, informando ainda que as denúncias são inverdades e esta processando a aluna Ana Cássia por meio da queixa-crime 0026775.22.2018.814.0401- JECRIM. Requer o deferimento liminar para suspender a decisão que determinou seu afastamento evitando maiores danos financeiros em seu salário; e no mérito a concessão da segurança
com seu retorno a situação status quo ante.

Foi deferida liminar determinando o retorno ao seu cargo de origem pelo excesso do prazo legal previsto para o PAD.

Juntou petição com TERMO DE NÃO INDICIAÇÃO pelo Processo Administrativo -PAD- constando que não restou configurado qualquer assédio, datado de 31/05/2019.

A SEDUC prestou informações alegando a inexistência de provas pré-constituídas para ingresso de MS, havendo impossibilidade de dilação probatória, sendo incompatível com a finalidade que pretende alcançar, pois não há direito líquido e certo a ser protegido. Requer a denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e provimento do
mandamus
ante a comprovação do direito líquido e certo, e o devido retorno ao status quo ante a medida cautelar aplicada.

VOTO

Cinge-se a questão à análise da suposta legalidade sobre o afastamento do servidor de suas atividades e a impetração de processo administrativo disciplinar.

Pelos fatos narrados, percebe-se que o presente
mandamus
perdeu seu objeto em parte, tendo em vista que o PAD instaurado obteve conclusão a favor do servidor (fls. 27), comprovando seu bom desempenho funcional.

Este documento apresentado comprova o direito líquido e certo do servidor, bem como, juntamente com o conjunto probatório proposto com a inicial, já demonstram a existência de prova pré constituída.

No entanto, com o reingresso do servidor as suas atividades profissionais, foi lotado em três escolas diferentes, em bairros distintos, dificultando sua locomoção para ministrar as aulas. Somado a isso, o servidor ainda não foi reintegrado com a totalidade de aulas que prestava antes do afastamento, estando em prejuízo de 13 horas semanais.

A reintegração no serviço público está prevista no texto constitucional em seu art. 41, § 2º nos seguintes termos:

“
Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado
, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço” (grifo nosso)

O Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará prevê:

Cap
í
tulo IV - Da Reintegra
çã
o

Art. 40. Reintegra
çã
o
é
o reingresso do servidor na administra
çã
o p
ú
blica, em decorr
ê
ncia de decis
ã
o administrativa definitiva ou senten
ç
a judicial transitada em julgado, com ressarcimento de preju
í
zos resultantes do afastamento.

§
1
°
A reintegra
çã
o ser
á
feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido

transformado, no cargo resultante.

§ 2
°
Encontrando-se regularmente provido o cargo, o seu ocupante ser
á
deslocado para cargo equivalente, ou, se ocupava outro cargo, a este ser
á
reconduzido, sem direito
à
indeniza
çã
o.

Dessa forma, resta evidente o descompasso quanto a reintegração do servidor, que deve ocorrer nos mesmos termos em que laborava anteriormente, no mesmo local e com a mesma quantidade de horas aula.

Acerca do Mandado de Segurança a Constituição Federal de 1988 dispõe:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (CF/88, art. 5º, LXIX).

A Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança preceitua:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A doutrina do eminente Prof. Hely Lopes Meirelles em sua obra

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
esclarece acerca do Direito Líquido e Certo:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Dessa forma, vislumbro a existencia de direito líquido e certo a reintegração no cargo em que ocupava anteriormente ao afastamento, nas mesmas condições de horas aula prestadas e local de trabalho, nos termos da legislação vigente.

Ante o exposto,

com base no parecer ministerial e

CONCEDO a segurança, nos termos da fundamentação lançada.

Custas

ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021